Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE SÓCIOS. SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOGADOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, no qual se pleiteava a inclusão de sócios de sociedade simples de advogados no polo passivo da execução, sob alegação de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa fática ao desconsiderar diligências executórias realizadas para localização de bens penhoráveis da sociedade devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. Não demonstrado o esgotamento das medidas executórias, especialmente diante da frutífera pesquisa SISBAJUD, não se configura erro de premissa fática.
5. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos via adequada para rediscussão da matéria.
6. O pedido de multa por litigância de má-fé não merece acolhida, tendo em vista que o recurso interposto, neste momento processual, caracterizou mero exercício de uma faculdade processual.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: ED, 0734028-80.2020.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 03.12.2021.